Tribunal: CARF
Processo: 19679.017482/2004-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.017482/2004-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.085 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
TUTTI BAMBINI BERÇÁRIO E RECREAÇÃO S/S LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1994, 1995, 1996, 1997
COFINS
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
PROFISSÃO
REGULAMENTADA.
As sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao
exercício de profissão legalmente regulamentada, constituídas exclusivamente
por pessoas físicas domiciliadas no País e registradas no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, até 31 de março de 1997, independentemente do regime de
tributação do imposto de renda a que estavam sujeitas, faziam jus à isenção da
Cofins. Por conseguinte, a contribuição paga no período é passível de
restituição/compensação.
Recurso Voluntário Provido.
Crédito Tributário Exonerado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
1.
A interessada acima qualificada ingressou em 17/12/2004, com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.017482/2004-24
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.085 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.017482/2004-24

pedido de restituição relativo aos recolhimentos da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS (íls. 01/11), no montante por ela
calculado e atualizado de R$ 39.702,46 (trinta e nove mil, setecentos e dois
reais e quarenta e seis centavos), conforme fls. 18/22, referentes ao período de
apuração de 10/1994 a 03/1997.

2.
Vinculadas ao presente processo, as declarações de compensação
em formulário, objeto dos processos juntados sob os no 19679.001174/2005-68 (fl.
36) e 19679.001460/2005- 23 (fl. 35), protocoladas respectivamente em
10/02/2005 e 08/03/2005, sendo que para esta última foi protocolada declaração
de compensação retificadora em 31/10/2007.

3.
Transmiti u eletronicamente, no período de 08/04/05 a
11/12/2006, declarações de compensação (fl. 34), também vinculadas ao
presente processo, para utilização do credito pleiteado.

4.
O pedido foi inicialmente analisado pela DERAT-SPO,
que proferiu Despacho Decisório de fls. 88/92 em 17/05/201O, no qual
indeferiu o pedido de restituição, e não homologou as declarações de
compensação geradas eletronicamente, fundamentando que a interessada
abdicou do regime próprio que beneficiava as sociedades civis de
prestação de serviços com a isenção da COFINS, ao adotar a forma de
tributação com base no lucro real (1994, 1996 e 1997), e no lucro
presumido (1995), e também, que à data do protocolo do pedido, o
direito de pleitear a restituição já havia sido extinto pela decadência.
Ainda, considera não declaradas as compensações apresentadas em
formulário papel.

5.
Na
referida
decisão,
é admitida
a declaração
de
compensação retificadora constante no processo no 19679.001460/2005-
23, protocolada em 31110/2007.

6.
Conforme Termo de Informação à fl. 119, os processos no
19679.001174/2005- 68 e 19679.001460/2005-23 foram desapensados
dos autos, para que tramitem separadamente (fls. 35/36).

7.
Cientificado da decisão em 19/05/201O (fl. 93), o
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 95/102)
alegando, cm síntese, que:

7.1
Preliminarmente, que recebeu através de intimação da
DIORT, a informação de que da decisão, cabe recurso apenas contra o
indeferimento do pedido de restituição e a não- homologação das
compensações.
Em
relação
às
compensações
consideradas
não
declaradas, a DIORT entendeu não caber recurso, e adotará as
providências para prosseguimento da cobrança.

7.2
Tal comunicado está viciado e acarretou cerceamento do
direito de defesa, contrariando a IN no 600/2005.

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.085 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.017482/2004-24

7.3
No sentido de suspender a exigibilidade de todo débito
passível de discussão, tem-se evidente a aplicabilidade do art. 151, III, do
CTN.

7.4
O mérito não foi analisado de forma adequada.

7.5
Não houve decadência, conforme alegado no despacho decisório

7.6
Em relação aos tributos sujeitos aos lançamentos por
homologação, o prazo prescricional é de dez anos, posto que sua
contagem se inicia após a homologação - expressa ou tácita - do crédito
tributário.

7.7
Em relação ao formulário não aceito, diz que os tributos
objeto de restituição são aqueles cujos períodos ultrapassam cinco anos
do pagamento, e o PER/DCOMP não comporta tais pedidos.

7.8
Adota como fundamentos para utilização dos formulários
previstos na IN no 210/2002, o art. 3o da IN no 323/2003.

7.9
Lembra que os períodos cujos pagamentos foram feitos
dentro do limite de cinco anos, já foi requerida sua restituição pelo
PER/DCOMP.
Cita doutrina e decisões judicial e administrativa para corroborar
com seus entendimentos.

7.11
Requer análise adequada do mérito.
Requer suspensão da cobrança dos débitos oriundos das compensações via
formulário, bem como via PER/DCOMPs; o reconhecimento e homologação dos
débitos compensados via formulário e PER/DCOMPs; a total procedência do
pedido de restituição.

Protesta ainda por todos os meios de provas admitidas em direito, principalmente
documentos que instruam o processo.

O acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
empresa ao fundamento de que as sociedades civis de prestação de serviços profissionais não
gozam do benefício isencionais da COFINS previstos no inciso II, art. 6o, da Lei Complementar
no 70, de 30 de dezembro de 1991; e também por entender que o direito de pleitear restituição de
tributo ou contribuição pago a maior ou indevidamente extingue-se em 5 anos, contados da data
da extinção do crédito tributário, por força do disposto no art. 3o da LC 118+2005, resumindo
seus argumentos na seguinte ementa (fls. Xx), verbis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 1994, 1995, 1996, 1997
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA.
Compete às Turmas das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento - DRJ apreciar a manifestação de inconformidade contra o
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.085 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.017482/2004-24

não reconhecimento de direito creditório ou a não-homologação da
compensação, e não outros assuntos, como a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, ou compensação considerada não declarada.
CITAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA OU DOUTRINA.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará
apenas a legislação de regência, assim como o entendimento da Receita
Federal do Brasil (RFB), expresso em atos normativos de observânci a
obrigatória, não estando vinculada às decisões administrativas ou
judiciais proferidas em processos dos quais não partici pe o interessado
ou que não possuam eficácia erga omnes, e nem a opiniões doutrinárias
sobre determinadas matérias.
COFINS. INCIDÊNCIA. SOCIEDADE CIVIL PRESTADORA DE
SERVIÇOS.
As sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao
exercício de profissão legalmente regulamentada, de que trata o Decrcto-
lei no 2.397/87, que optarem pela tributação com base no lucro real ou
presumido, não se beneficiam da isenção da COFINS, prevista no inciso
II do artigo 6o da Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991.
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA
Restituição/Compensação - O direito de pleitear restituição de tributo ou
contribuição pago a maior ou indevidamente extingue-se com o decurso
do prazo de 5 (cinco) anos contados da data da extinção do crédito
tributário. Observância do art. 3o da Lei Complementar n o 118/2005.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP)
Negado o direito creditório a que se refere uma Declaração de
compensação, não há como se homologar a compensação.
A empresa teve ciência eletrônica do teor da decisão de 1a instância em 09 de
setembro de 2011 (fls. 202/204) e ingressou com Recurso Voluntário em 04 de outubro de 2011
(fls. 206/219), reiterando os termos de sua defesa primeira, escudado na doutrina de Hugo de
Brito Machado e com arrimo no art. 66 da Lei 8.383/91 (com as alterações introduzidas pelo art.
58 da Lei 9.032/95 e 39 da Lei 9.250, regulamentadas pelo Decreto 2.318/97 e nas IN/SRFs
210/2002, 320/2003 e 323/2003, relativamente ao direito à compensação (fls. 207/209).
Com relação à alegada decadência de 5 anos, sustentou que nos lançamentos por
homologação o prazo prescricional a ser observado é o de 10 (dez) anos, “posto que sua
contagem somente se inicia após a homologação – expressa ou tácita = do cédito tributário,
confome determinação contida no art. 150 e § 4o do CTN”. Invocou em seu favo também julgado
do STJ (REsp 151.957/RS, Pro cesso 1997007742245, Relator o Ministo Fancisco Peçanha
Martins) segundo o qual em se tratando de “tributo sujeito ao lançamento por homologação, a
prescrição do direito de pleitear a restituição só ocorrerá após decorridos cinco anos do fato
gerador, somados de mais cinco anos contados da homologação tácita, já que não houve
homologação expressa” (fls. 209/212), e prossegue (fls. 212/213), verbis.
Resta claro, portanto, em observância ao texto legal, que as únicas condições impostas
ás sociedades civis prestadoras de serviços profissionais legalmente regulamentados
para o gozo do direito à isenção em relação ao recolhimento da COFINS são:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.085 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.017482/2004-24

Resta claro, portanto, em observância ao texto legal, que as únicas condições impostas
ás sociedades civis prestadoras de serviços profissionais legalmente regulamentados
para o gozo do direito à isenção em relação ao recolhimento da COFINS são:
a-) seja a sociedade constituída exclusivamente por pessoas físicas domiciliadas no Pais;
b-) tenha por objeto a prestação de serviços profissionais legalmente regulamentada;
c-) esteja registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
Na sequência, sustenta que as isenções para as sociedades civis prestadoras de
serviço tiveram plena vigência e eficácia até maço de 1997, consoante farta jurisprudência das
DRJs Brasil afora e do próprio CARF.
Finalmente, protesta pelo reconhecimento do direito de restituição da COFINS,
com a consequente extinção de todos os débitos compensados através das declarações de
compensações constantes do processo, decorrentes da isenção da COFINS em todo o período
objeto da demanda, ou seja, de 1994 até maço de 1997.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que a empresa foi notificada do teor da decisão
recorrida em 09 de setembro de 2011 (fls. 202/204), e o Recurso Voluntário foi protocolado em
04 de outubro de 2011 (fls. 206/219), dentro do prazo legal de que trata o art. 33 do Decreto
70.235/1972. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do apelo
do recorrente.
Cuida a presente demanda de pedido de restituição formalizado em 17 de
dezembro de 2004 relativo aos recolhimentos de COFINS, no valor de R$ 39.702,46, referentes
ao período de apuração de outubro de 1994 até março de 1997, consoante expresso no relatório
do acórdão recorrido, “vinculadas ao presente processo, as declarações de compensação em
formulário, objeto dos processos juntados sob os no 19679.001174/2005-68 (fl. 36) e
19679.001460/2005- 23 (fl. 35), protocoladas respectivamente em 10/02/2005 e 08/03/2005,
sendo que para esta última foi protocolada declaração de compensação retificadora em
31/10/2007” (fls. 188).
A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
parte por entender que (i) – “as sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos
ao exercício de profissão legalmente regulamentada, de que trata o Decreto-Lei no 2.397/87, que
optarem pela tributação com base no lucro real ou presumido, não se beneficiam da isenção da
COFINS, prevista no inciso II do artigo 6o da Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de
1991”; e, (ii) – por que “o direito de pleitear restituição de tributo ou contribuição pago a maior
ou indevidamente extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da data da
extinção do crédito tributária, nos termos do art. 3o da LC 118/2005”.
A seu turno, sustenta o sujeito passivo que o benefício isencional em comento
teve plena vigência até maço de 1997, uma vez que a LC 70/91 vigiu até então, consoante farta
jurisprudência dos nossos Tribunais (TRFs, STJ e STF) e do próprio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, por um lado; e, de outra parte, porque é reiterada a jurisprudência
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.085 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.017482/2004-24

sobre a chamada tese dos ‘cinco mais cinco”, segundo a qual nos lançamentos por homologação
é de 10 anos o prazo para que os contribuintes possam requerer a restituição de tributos pagos a
maior ou indevidamente.
No âmbito deste Conselho já é pacífico o entendimento de que “para os fatos
geradores ocorridos até março de 1997, as sociedades civis de prestação de serviços
profissionais relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada, que atendem os
requisitos legais, estão isentas da COFINS, independentemente do regime de tributação
adotado para o pagamento do Imposto de Renda. Recurso Voluntário Provido”
Registra-se, a propósito do mesmo tema, os seguintes precedentes
jurisprudenciais deste Conselho, a teor das seguintes ementas, verbis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/11/1996
COFINS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.
As sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de
profissão legalmente regulamentada, constituídas exclusivamente por pessoas físicas
domiciliadas no País e registradas no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, até 31 de
março de 1997, independentemente do regime de tributação do imposto de renda a que
estavam sujeitas, faziam jus à isenção da Cofins. Por conseguinte, a contribuição paga
no período é passível de restituição/compensação.
(Recurso Especial do Contribuinte Provido.
(Acórdão no 9303-002.244, de 07/05/2013, rel. Conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1996
COFINS. ISENÇÃO. SOCIEDADE CIVIL PRESTADORA DE SERVIÇOS
PROFISSIONAIS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO LEGALMENTE
REGULAMENTADA. PERÍODO DE APURAÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO
DA LEI 9.430/96. IRRELEVANTE O REGIME TRIBUTÁRIO.
Deve ser reconhecida a isenção para sociedade civil prestadora de serviços profissionais
em período anterior à publicação da Lei 9.430/96, sendo irrelevante o regime tributário
que esta adote para fins do Imposto de Renda, conforme prevê a Súmula 276 do STJ.
Recurso Especial do Procurador Negado.
(Acórdão no 9303-002.036, de 10/07/2012, rel. Conselheira Nanci
Gama).
Cite-se, também, decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF,
sobre o mesmo tema e que também foi negado provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, resultando no Acórdão no 9303-004.375, proferido em 08 de novembro de 2016,
assim ementado, verbis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/1996
COFINS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.085 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19679.017482/2004-24

As sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de
profissão legalmente regulamentada, constituídas exclusivamente por pessoas físicas
domiciliadas no País e registradas no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, até 31 de
março de 1997, independentemente do regime de tributação do imposto de renda a que
estavam sujeitas, faziam jus à isenção da Cofins. Por conseguinte, a contribuição paga
no período é passível de restituição/compensação.
Recurso Especial da Procuradoria negado.
No mesmo sentido é a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
relativamente à revogação da isenção da COFINS concedida às sociedades civis de prestação
de serviços profissionais pela Lei Complementar no 70/91 pelo art. 56 da Lei 9.430/96, com
destaque para os seguintes julgados, verbis.
“EMENTA: TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE CIVIL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PROFISSIONAIS.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO POR LEI
ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a revogação da
isenção do recolhimento da Cofins concedida pela Lei Complementar n. 70/91 por lei
ordinária não afronta o princípio da hierarquia das leis” (RE 412.748-AgR, de minha
relatoria, Primeira Turma, DJ 26.6.2007).
Diante do exposto, considerando que a recorrente formalizou seu requerimento
em 17 de dezembro de 2004, antes portanto da data-limite para tal mister que é 09 de junho de
2005; considerando que é firme e pacífico o entendimento neste colegiado de que “o prazo
prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do indébito, nos casos dos tributos sujeitos
a lançamento por homologação, continua observando a cognominada tese dos “cinco mais
cinco”, desde que, na data da vigência da novel lei complementar, sobejem, no máximo, cinco
anos da contagem do lapso temporal”; considerando que a revogação do benefício concedido
pela Lei Complementar no 70/1991, pela lei ordinária 9.430/96, de 27 de dezembro de 1996,
continuou em vigor até março de 1997, inclusive; considerando que o período da restituição
pretendida pelo sujeito passivo compreende exatamente os exercícios de 1994 até março de
1997, VOTO no sentido de tomar conhecimento para DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital